Tribunal: STF
Processo: HC 89827
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL PARA
   INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS FORENSES. RÉU PRESO.
   PRECEDENTES DESTA CORTE. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO
   PUDOR, PRATICADOS DE FORMA INDEPENDENTE. RECONHECIMENTO DE
   CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º
   DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90, QUE VEDA A PROGRESSÃO DE REGIME NA
   EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS.
   PRECEDENTE PLENÁRIO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE.
1.
   Esta Corte já assentou o entendimento de que as férias forenses
   suspendem a contagem dos prazos recursais, a teor do artigo 66 da
   LOMAN. O fato de o réu encontrar-se preso não altera tal
   entendimento, pois o aparato judiciário em funcionamento em tais
   períodos tem como escopo evitar abusos e ilegalidades
   irreparáveis.
2. A turma entendeu pelo reconhecimento de
   continuidade delitiva entre os delitos de estupro e atentado
   violento ao pudor, quando praticados de forma independente.
   Vencido, neste ponto, o Relator, que afirmava a configuração de
   concurso material.
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do
   impedimento da progressão de regime na execução das penas pelo
   cometimento de crime hediondo, impõe-se a concessão da ordem para
   afastar a vedação que se impôs ao paciente. Ressalve-se que
   pretendida progressão dependerá do preenchimento dos requisitos
   objetivos e subjetivos que a lei prevê; tudo a ser aferido pelo
   Juízo da execução.
Writ parcialmente deferido.